Tribunal: TJDFT
Processo: 0739530-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AO FILHO MENOR. FORMULAÇÃO SOB A FORMA DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E EXAME. NATUREZA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA GENITORA, ATUAL GUARDIÃ DO FILHO INFANTE. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO APTO A INDUZIR PREJUÍZO AO MENOR, DESTINATÁRIO DA SALVAGUARDA PROCESSUAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INVOCAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR COMO APTA A LEGITIMAR CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO (CPC, arts. 53, I e II, e 65). INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO ENVOLVENDO OS INTERESSES E DIREITOS DO FILHO MENOR DOS DIVORCIANDOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO E FIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O legislador processual, com pragmatismo, assegura ao menor, estendendo essa salvaguarda ao seu guardião, ante sua presumida deficiência jurídico-processual, o privilégio de aviar as ações que têm como objeto alimentos no foro do seu domicílio ou residência, encartando-se nessa prerrogativa processual todas as demandas que têm como objeto prestação alimentícia, inclusive as execuções de alimentos, e, outrossim, as ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável que enlacem os genitores (CPC, art. 53, I, “a”, e II).
2. Conquanto emergindo de regra de natureza específica e protetiva, a competência para processamento de ação de divórcio cujo casal tem filho menor, implicando que a resolução do litígio alcançará a definição da guarda do infante, direito de visitação e os alimentos que lhe deverão ser fomentados, é informada pelo critério territorial, o que, aliado ao fato de que fora formulada a postulação sob a forma de procedimento de jurisdição voluntária, obsta que o Juízo de Família ao qual endereçada originalmente afirme, de ofício, sua incompetência territorial, pois ausente lastro para invocação da salvaguarda processual por inexistir litígio envolvendo direito ou interesses do menor destinatário do regramento processual.
3. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviado e distribuído pedido deduzido sob a forma de procedimento de jurisdição voluntária no foro escolhido pelos postulantes, demandem, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama atuação positiva, conforme emerge do princípio do juiz natural (CPC, art. 43).
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.